Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741036-09.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO LEANDRO DE LIMA LOPES EMBARGADO: OURO PRETO APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANCAS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO LEANDRO DE LIMA LOPES contra o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível (ID. 53943808) que conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento para autorizar a constrição de parte da remuneração auferida pelo devedor, desde que observado o princípio da dignidade e preservado o mínimo existencial. Em suas razões recursais (ID. 54037798), o embargante postula a correção de suposto vício de omissão, a fim de que seja modificada a base de cálculo determinada no julgamento. Portanto, consoante artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e estando presente a possibilidade da concessão de efeitos infringentes ao recurso, intime-se o embargado para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 20:16:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora